Tribunal: TJES
Processo: 5016039-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016039-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE RAUTA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO LOCALIZADO EM ESTADO DIVERSO DA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE GEOGRÁFICA DA CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARLENE RAUTA BARBOSA em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Narra a autora que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, além de ter ocorrido depósito não solicitado em sua conta bancária. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, cessação dos descontos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. Em contestação, a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, afirmando ter havido assinatura válida e depósito do valor contratado em conta de titularidade da autora.

Sobreveio sentença que reconheceu a validade da contratação e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o banco apresentou contrato, comprovante de TED e assinatura compatível com os documentos pessoais da autora, além da demora no ajuizamento da demanda.

Irresignada, a autora interpôs recurso, alegando ausência de prova robusta da contratação, hipervulnerabilidade da consumidora idosa e impossibilidade geográfica da contratação, uma vez que o correspondente bancário responsável pela formalização do contrato estaria localizado no Estado do Ceará, enquanto a recorrente reside em Vila Velha/ES, argumento não impugnado especificamente pela recorrida em contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da contratação apresentada pela instituição financeira recorrida.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso concreto, embora a recorrida tenha juntado cópia da Cédula de Crédito Bancário e comprovante de TED, entendo que tais documentos, isoladamente considerados, não constituem prova robusta e segura apta a demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora. Isso porque inexiste nos autos qualquer elemento técnico confiável que confirme a autenticidade da contratação, tais como gravação da negociação, geolocalização da contratação ou certificação válida.

Some-se a isso circunstância extremamente relevante suscitada pela recorrente em sede recursal: a manifesta impossibilidade geográfica da contratação.

Verifica-se que o próprio contrato acostado pela recorrida indica que a formalização da operação ocorreu perante correspondente bancário localizado no Estado do Ceará, ao passo que a recorrente reside no Município de Vila Velha/ES.

A contratação teria ocorrido em fevereiro de 2021, período ainda marcado pelas severas restrições decorrentes da pandemia da COVID-19, circunstância que reforça a absoluta inverossimilhança da alegada formalização presencial da avença perante correspondente situado a milhares de quilômetros da residência da consumidora idosa.

E o que se revela ainda mais relevante é que tal argumento não foi especificamente impugnado pela instituição financeira em suas contrarrazões.

Nos termos do art. 341 do CPC, incumbia à recorrida impugnar especificamente os fatos alegados pela recorrente, sobretudo questão central capaz de infirmar a regularidade da contratação. A ausência de enfrentamento específico acerca da incompatibilidade geográfica da celebração contratual milita em desfavor da tese defensiva e reforça a fragilidade do conjunto probatório produzido pela instituição financeira.

Diante desse cenário, resta evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Ademais, é imperativo ressaltar que as fraudes perpetradas no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, que devem responder pelos danos causados ao consumidor quando não demonstrada a adoção de mecanismos efetivos de prevenção e validação das operações realizadas.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2.982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.

6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor. A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011883-79.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 11/Feb/2025)

Importante consignar que o simples depósito de valores na conta da autora não tem o condão de validar contratação contestada, sobretudo porque é comum, em hipóteses de fraude bancária, a liberação automática do crédito em conta vinculada ao benefício previdenciário da vítima.

Além disso, não se pode presumir que a demora no ajuizamento da demanda implique concordância tácita com a contratação, especialmente em se tratando de descontos de pequena monta incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, prática infelizmente recorrente nas denominadas “fraudes formiguinha”.

Desse modo, deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica debatida nos autos.

Consequentemente, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados. Contudo, considerando a ausência de demonstração inequívoca de má-fé da instituição financeira, a devolução deverá ocorrer na forma simples, observada a compensação do valor efetivamente disponibilizado à autora.

Quanto aos danos morais, estes restam configurados
in re ipsa,
diante dos descontos indevidos realizados sobre verba de natureza alimentar percebida por consumidora idosa, situação que ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura violação à dignidade da pessoa humana.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado às circunstâncias dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença, a fim de:
a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato, objeto dos presentes autos;
b) DETERMINAR a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora;
c) CONDENAR a parte requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais, observada a compensação do valor efetivamente creditado à autora;
d) CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde o evento danoso.

Lucas Gregory Souza e Silva

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)